Tribunal: TJDFT
Processo: 0028951-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Demanda indenizatória. Disparo de arma de fogo efetuado por policial militar à paisana. Tentativa de roubo. Falecimento do funcionário do estabelecimento. Responsabilidade objetiva do Estado. Dano moral configurado. Quantum indenizatório (R$ 20.000,00) que não comporta redução.